Tribunal: TJMT
Processo: 1012547-03.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1012547-03.2022.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: VIDA – CENTRO DE DIAGNOSTICO MÉDICO EM SAUDE LTDA
Recorrida: SONIA AZAMBUJA LACERDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/05/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXAME DE ENDOSCOPIA. ENTREGA DE RESULTADO FALSO NEGATIVO. ALEGAÇÃO DE PIORA DO QUADRO FACE O RETARDAMENTO DO INÍCIO DO TRATAMENTO PARA H. PYLORI. CERCEAMENTODEDEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DECONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formulado em audiência de conciliação e em sede de defesa, culminando na parcial procedência do pleito autoral em razão da ausência de provas quanto à alegação de que o falso negativo do exame tenha causado algum risco à saúde da consumidora ou que tenha recebido tratamento diverso, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença proferida na origem.
2. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil.
3. Contudo, vê-se dos autos que a empresa Recorrente pugnou em audiência de conciliação e reforçou em sede de defesa pela produção de prova oral, mormente a oitiva do médico que prescreveu o exame de endoscopia e o tratamento da paciente Recorrida, a fim de comprovar o nexo de causalidade a sustentar a condenação pleiteada. Dessa forma, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, ao argumento de que “(...) a empresa reclamada não trouxe a baila qualquer documento capaz de afastar sua responsabilidade, limitando-se a buscar isenção”, quando a matéria tratada não é unicamente de direito, versando mais sobre as questões fáticas trazidas ao caderno processual.
4. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo à Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012547-03.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SONIA AZAMBUJA LACERDA - CPF: 514.206.511-53 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), VIDA CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO EM SAUDE LTDA - CNPJ: 17.411.199/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023